Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO contra decisão proferida nos autos de n. 1000061-81.2022.8.11.0035, dos EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO com pedido de efeito suspensivo, movidos em face de ADAMA BRASIL S.A., nova razão social de MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A que indeferiu o pedido de tutela de urgência e recebeu os Embargos sem efeito suspensivo.
Primeiramente a agravante explica que a ação se refere a pedido de nulidade da adjudicação realizada na parcela de 50% do imóvel de matricula n. 7711; que não há nos autos a juntada de uma intimação destinada a agravante, com relação ao ato de penhora, onde a mesma, por meio de carta precatória, determina que a agravante fosse intimada de tais atos e quem recebeu a intimação, foi terceiro desconhecido.
A respeito da decisão agravada, pontua que, ao contrário do que fundamenta o magistrado “a quo”, demonstrou a probabilidade de direito; que, em razão do cônjuge ter sido cientificado do pedido de adjudicação do imóvel, através do AR e não ter se manifestado no prazo de 05 (cinco) dias, sobre, exercer ou não o seu direito de preferência, não poderia mais a agravante pleitear o solicitado, todavia, conforme reconhecido pelo magistrado, a agravante não foi intimada pessoalmente do AR que tornaria a agravante ciente da adjudicação, que foi recebida por estranho a lide.
Pontua que a intimação deve ser pessoal e não presumida; que não há como firmar uma certeza da cientificação da agravante quanto ao ato adjudicatório, tendo o mesmo sido recebido por terceiro, totalmente estranho a lide.
Acrescenta ainda: “Destaca-se que o STJ firmou entendimento de que, na ausência de intimação do cônjuge do executado, no tocante a penhora, não gera nulidade apenas nesta, mas sim em todos os elementos dos autos que tiveram por base a conclusão de que o cônjuge teve ciência INEQUÍVOCA do ato da penhora, como, por exemplo, nos casos que oponha embargos à execução ou embargos de terceiro, o que não encontramos nos presentes autos. (REsp n° 1.136.706/SC – Relator: Ministro Castro Meira- Segunda TurmaJulgado em: 05/11/2009 – Dje 17/11/2009).”.
Explica que não é parte no processo de execução, não podendo ser tolhida da parte ideal que lhe cabe o imóvel, ainda que a determinação tenha recaído em 50% do bem, ao dividir qualquer imóvel rural, pois, a divisão desvalorizará uma das partes.
Adiante, aponta que não houve intimação do Banco Original, favorecido na alienação fiduciária existente no imóvel, o qual também não foram intimado para se manifestar do seu direito de preferência na adjudicação; que a intimação mencionada pela parte agravada é de outro processo.
No tópico “DA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E A DESNECESSIDADE DE GARANTIA”, aponta que deve ser aplicado por analogia o §1o, do artigo 919, do CPC, sem a necessidade de garantia do juízo, por se tratar de Embargos à Adjudicação.
Ao final requer a concessão da liminar para o fim de proceder a suspensão dos autos principais, com a suspensão da adjudicação no tocante aos imóveis objeto da presente ação.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, a questão da ausência de intimação da agravante, já foi objeto de apreciação no AI 1022903-34.2020.8.11.0000, sendo considerada válida. Decisão esta que transitou em julgado.
Quanto ao credor fiduciário, Banco Original, a questão também já foi apreciada pelo magistrado do feito e, além da pretensão ser descabida, da parte agravante almejar pretenso direito do Banco, há a informação nos autos de que a dívida já se encontra quitada.
Portanto, não restam preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos.
Ante todo exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Intimem-se o agravante para fazer a comprovação a que alude a certidão de id. 117065993. Se, acaso haja pagamento fora do prazo, fica, desde já, intimado para pagamento em dobro.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator